Tribunal: TJPA
Processo: 0007909-02.2009.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0007909-02.2009.8.14.0006

RECORRENTE: RAIMUNDO QUARESMA MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº
0007909-02.2009.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: RAIMUNDO QUARESMA MARTINS

ADVOGADO (A): DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL- OAB/PA 7613-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, DO CP). DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE HOMICÍDIO DOLOSO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO TORPE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROC Nº
0007909-02.2009.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ANANINDEUA

RECORRENTE: RAIMUNDO QUARESMA MARTINS

ADVOGADO (A): DRA. TANIA LAURA DA SILVA MACIEL- OAB/PA 7613-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR(A): DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por

RAIMUNDO QUARESMA MARTINS
,
objetivando reformar a decisão do Juízo de Direito da Vara DE Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ananindeua, que o pronunciou pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, I, do CP.

Consta na denúncia, em síntese, (Id.

15277580), que no dia 26/06/2009, por volta das 19h30min., mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, o apelante ceifou a vida de sua ex-companheira Maria Ediane Cardoso Miranda, por não aceitar o fim de seu relacionamento com a mesma.

Por tais condutas, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no art. 121, §2º, I, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo decisão de pronúncia (Id. 15277870) a fim de submetê-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, contra a qual a defesa recorreu (Id. 15277874) pugnando pela desclassificação de homicídio doloso para a modalidade culposa e pelo afastamento da qualificadora de motivo torpe.

Ausentes as contrarrazões, eis que apesar de devidamente intimado o Ministério Público em primeiro grau, não apresentou conforme certidão de ID. 15277883.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 15817730).

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da desclassificação do homicídio doloso para a modalidade culposa.

Pugna o recorrente pela desclassificação do delito de homicídio doloso para a modalidade culposa, do art. 121, §3º, do Código Penal.

Vale ressaltar que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória do fato.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO TENTADO. RECONHECIMENTO DE LEGÍTIMA DEFESA.
AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTÁVEL. IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EMBASADO EM PREMISSAS FÁTICAS. REVISÃO. SÚMULA 07/STJ. I -
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Encerra, portanto, simples juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo a certeza da autoria do crime, mas apenas a existência de indícios suficientes e prova da materialidade, imperando, nessa fase final da formação da culpa, o brocardo in dubio pro societate.
II - Afastar a conclusão das instâncias de origem, quanto a não estar efetivamente demonstrada a excludente de ilicitude, implica o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inadmissível na via do Recurso Especial, a teor da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Agravo Regimental improvido. (STJ – AgRg na AREsp 405,488/SC –
Relatora
: Ministra Regina Helena Costa – Órgão Julgador: Quinta Turma – Julgamento: 06/05/2014 – Publicação: DJe 12/05/2014).

Assim, constituindo-se a pronúncia, como um mero juízo de admissibilidade da acusação e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação a materialidade está comprovada por meio da Certidão de Óbito (Id. 72802389) e pelo Laudo Necroscópico da vítima (Id. nº 72802391).

No que se refere a autoria, as testemunhas ouvidas em juízo, narraram com riqueza de detalhes os fatos. As provas documentais e orais, foram suficientes, para sustentar a Pronúncia do Acusado, com a consequente submissão, a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não tentou matar a ofendido, não trazendo aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Assim, entendo que o pleito de desclassificação do delito de homicídio simples para a sua forma culposa, na fase de pronúncia, somente pode ocorrer quando se verifica, de plano, a inexistência do dolo homicida, sendo vedado, nessa oportunidade, valorar as provas para excluir a imputação concretamente apresentada, sob pena de se usurpar a competência do juiz natural da causa, o Tribunal do Júri.

Sobre o assunto, o STJ assim se manifestou:

“Recurso Especial. Processual Penal. Homicídio. Pronúncia. Desclassificação. Existência de elemento indiciário do dolo de matar. Confronto com as demais provas. Descabimento. Competência do Tribunal do Júri. 1. Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual. 2. Se existir qualquer indício, por menor que seja, que aponte no sentido da possibilidade de existência do animus necandi, deve o acusado ser remetido ao Tribunal do Júri, não cabendo ao magistrado sopesar tal indício com o restante do conjunto probatório, mormente para considerá-lo como insuficiente para demonstrar a existência do dolo, pois nessa fase em prevalência o princípio do in
dubio pro societate
. 3. Caso concreto em que, segundo o acórdão recorrido, havia elemento indiciário da possibilidade da existência de intenção de matar, consistente no depoimento da filha da vítima, motivo pelo qual a desclassificação do delito não cabia à Corte de origem. 4. Recurso especial provido para restabelecer a decisão de pronúncia. (REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/02/2013, DJe27/02/2013).”

Sendo assim, diante do cenário apresentado no caderno processual, não há como subtrair do Júri a análise do hipotético dolo, arguido pela acusação, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

2.

Da exclusão da qualificadora de motivo torpe (art. 121, § 2º, I, do CP).

Pleiteia a defesa o afastamento da qualificadora de motivo torpe.

Tal tese não merece prosperar.

Em relação a qualificadora inserta na decisão de pronúncia (motivo torpe), entendo ser inviável qualquer decote na presente etapa processual, uma vez que isso estaria condicionado à demonstração inequívoca de improcedência, ou seja do patente descabimento de uma ou de ambas.

Ainda que remanescesse alguma dúvida acerca da configuração das referidas qualificadoras, recomendável seria remeter a questão à soberana apreciação do Conselho de Sentença, a quem incumbe, por força constitucional, a competência para julgar a prática de crimes dolosos contra a vida, embalada (a prática) ou não por uma circunstância que qualifica o crime. Em outras palavras, somente é dado ao juiz togado a possibilidade de decotar qualificadoras acaso manifestamente impertinentes.

E esse não é o caso dos autos.

De tal modo, com base na situação fática esboçada no feito, não se pode concluir de modo inequívoco quanto à improcedência das qualificadoras descritas na denúncia; sendo certo que a dúvida, nesta fase procedimental, não beneficia a acusada.

Por fim, cabe ao Tribunal do Júri o cotejo dos termos da denúncia com o substrato fático trazido pelas provas, o qual verificará a correção da narrativa ali exposta, isto é, sua identidade com a verdade dos fatos, emitindo, soberanamente sua decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença combatida.

Belém, ___ de ___ de 2023

Eva
do Amaral
Coelho

Desembargadora Relatora

Belém, 13/12/2023